Tribunal: TJES
Processo: 0004371-44.2013.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004371-44.2013.8.08.0069
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros
PARTE RE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros (37)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR APÓS INTIMAÇÃO. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS PELO JUÍZO SINGULAR. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA INTERESSADOS NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SEM INTERESSE DE CIDADÃOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA DEMANDA MANTIDA.

1. A extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias.

2. Na fase de conhecimento foram realizadas intimações para que o autor popular promovesse diligências para o prosseguimento do feito, entretanto, quedou-se inerte até o momento.

3. Em observância ao comando do art. 9° da Lei n° 4.717/1965, foram publicados editais, sem manifestação da parte autora ou qualquer cidadão interessado, enquanto o Ministério Público opinou pela improcedência da demanda.

4. Assim, constata-se o injustificado abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias, além de ausência de interesse de outros legitimados para o prosseguimento do feito, de modo a ensejar a extinção do processo nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL da r. sentença proferida às fls. 301/302 pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Marataízes/ES, que deixou de julgar o mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, em Ação Popular movida por
LEANDRO BASTOS PINHEIRO
em face de
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E OUTROS.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não há reparo a ser feito na sentença.

Na fase de conhecimento foram realizadas intimações para que o autor popular promovesse diligências para o prosseguimento do feito, conforme consta das certidões de fls. 259, 263 e 272, bem como deu prazo para manifestação sob pena de extinção do feito à fl. 294. Entretanto, quedou-se inerte até o momento.

Neste caso, dispõe o Diploma Processual:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O entendimento deste e. Tribunal de Justiça é de que
“a hipótese de abandono tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, deixe de promover os atos e/ou diligências que lhe competiam, e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, acarretará a extinção do feito”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011090115384, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020).

Ademais, no caso de o autor de Ação Popular motivar a extinção do feito por abandono de causa, a Lei n° 4.717/1965, no art. 9°, determina que:

Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação.

Da análise dos autos, vislumbro a existência da publicação de editais (fls. 295/296), sem manifestação da parte autora ou qualquer cidadão interessado.

Ainda, a manifestação do Ministério Público (fls. 290/291), que opinou pela improcedência da demanda, em vista da ausência de ofensa ao texto constitucional.

Portanto, verifico que as diligências constantes na Lei que regula a Ação Popular foram atendidas pelo juízo a quo.

Assim, constata-se o injustificado abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias, além de ausência de interesse de outros legitimados para o prosseguimento do feito, de modo a ensejar a extinção do processo nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 15.08.23.